Tribunal: STF
Processo: RE 77237
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Funcionário público. - Acumulação de proventos do cargo de Fiscal de Rendas com vencimentos do cargo de Advogado do Estado. - Inexistência de direito adquirido. - Ilegalidade da acumulação. - Direito de opção. - Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.